Tribunal: TJES
Processo: 0005555-62.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005555-62.2017.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENNERE MACHADO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005555-62.2017.8.08.0047

APELANTE: RENNERE MACHADO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: OLETE BARBOSA LOBO - ES26432-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
CORRUPÇÃO DE MENORES.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. A pretensão de melhor elucidar os jurados acerca do que significa cada quesito não é capaz de induzir ao Conselho de Sentença a responder afirmativamente aos quesitos, mas apenas de esclarecer o que estavam julgando.

2. A expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, visa impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova
judicial
existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária.

2. A “
anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E decisão manifestamente contrária às provas dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
" (HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019).

3. “A
fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (AgRg no AREsp n. 2.236.920/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

4
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005555-62.2017.8.08.0047

APELANTE: RENNERE MACHADO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: OLETE BARBOSA LOBO - ES26432-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RENNERE MACHADO DOS SANTOS,

em face da r. Sentença disponibilizada no
link
constante no ID 4651749 (00055556220178080047 VOL (002).pdf, pp. 333/373), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus, por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no
art. 121,
§2º, I
e
IV
(vítima Erenil
t
on Monteiro dos Santos)
;
art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II
(vítima Gabriel Lourenço dos Santos)
, todos do Código Penal, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, a uma pena
total
de 26 (vinte e seis
)
anos, 10 (
d
ez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além da condenação em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais (00055556220178080047 VOL (002).pdf, pp. 355/373), a defesa do apelante requer a anulação do julgamento, alegando que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, devendo ser submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, sustenta cerceamento de defesa, afirmando que não foi ouvida testemunha arrolada pela defesa. Requer, ainda, o decote das qualificadoras e a absolvição do crime de corrupção de menor, subsistindo a condenação apenas pelo homicídio simples, uma vez que não foram devidamente comprovadas.

Ao final, pleiteia a reforma da sentença, pugnando pela fixação das penas-base no mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público (00055556220178080047 VOL (002).pdf, pp. 385/392) pugnando pelo
provimento parcial
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 4799063) manifestando-se pelo
des
provimento
do recurso.

Narra-se na Denúncia que, no dia 29/3/2017, por volta das 20h, no Bairro Cacique I, Município de São Mateus, o apealnte e Lunik (cuja punibilidade foi extinta), em unidade de vontades com Kayo Harisson Nascimento de Souza e o adolescente João Vitor de Almeida Santos, com emprego de arma de fogo, mataram a vítima Erenilton Monteiro dos Santos e tentaram matar a vítima Gabriel Lourenço dos Santos, não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades.

Consta dos autos que a vítima Erenilton estava conduzindo uma bicicleta com a vítima Gabriel na garupa, instante em que o recorrente, acompanhado por Kayo Harisson e pelo adolescente João Vitor, atiraram contra as vítimas.

A vítima Erenilton, pai da vítima Gabriel, com intento de proteger seu filho, deitou seu corpo por cima dele, conseguindo a vítima Gabriel fugir do local.

Extrai-se da inicial acusatória que Lunik e Marcos de Jesus Almeida foram os mandantes do crime, uma vez que chefiavam o tráfico de drogas no Bairro Cacique, e o apelante Rennere e os comparsas Kayo Harisson e o adolescente João Vitor eram os subordinados.

Relatou a denúncia, ainda, a qualificadora do motivo torpe, uma vez que a vítima Gabriel devia a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) a Marcos de Jesus Almeida, decorrente de dívida de drogas. Destacou, ainda, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois foram surpreendidas em via pública.

Assim, após o encerramento do julgamento no Tribunal do Júri, com base nas respostas dos quesitos do Conselho de Sentença, o magistrado de primeiro grau prolatou sentença julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente no crime de homicídio qualificado, homicídio qualificado na forma tentada e corrupção de menores (
art. 121,
§2º, I
e
IV;
art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90
)
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade restou comprovada pelo Boletim Unificado (00055556220178080047 VOL 001.pdf, pp. 19/20), Relatório de Local do Crime (00055556220178080047 VOL 001.pdf, pp. 29/30), Auto de Reconhecimento de pessoa por Fotografia (00055556220178080047 VOL 001.pdf, pp. 53/57) e Laudo de Exame Cadavérico (00055556220178080047 VOL 001.pdf, pp. 103/109).

Paralelamente, a autoria restou demonstrada diante dos depoimentos colhidos na esfera policial e judicial, especialmente pelo depoimento da vítima sobrevivente Gabriel Lourenço dos Santos, e informantes, João Felipe Matos Fria e Rosinete Monteiro dos Santos, confirmando a participação do apelante nos crimes imputados.

Inicialmente, a defesa sustenta a nulidade por indeferimento de oitiva de testemunha. Contudo, esclareço que o indeferimento ocorreu em plenário, após já preclusa a fase do art. 422, do Código de Processo Penal.

Relembro julgado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que

“o Código de Processo Penal determina que, na primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri, a acusação deve indicar, já na denúncia, as testemunhas que tem interesse em ouvir, e a defesa, na resposta à acusação; na segunda fase, na etapa preparatória do plenário (art. 422 do CPP), as partes serão intimadas para apresentar, em 5 dias, o rol de testemunhas. A oitiva de testemunhas referidas é disciplinada pelo art. 209, § 1º, do CPP, segundo o qual o julgador poderá ouvir testemunhas ex officio, além das indicadas pelas partes, se lhe parecer conveniente. Assim, ouvir testemunha não é um direito das partes na hipótese de omissão em propor a prova nos momentos previstos no processo penal, que bem define situações de admissão, produção e avaliação da prova. Nesse caso, se a defesa deixa de exercer o seu direito de indicar a prova que deseja produzir no prazo que o Código estabelece, ela não mais tem direito a ouvir as testemunhas e passa a ter interesse em ouvir essas pessoas; mas essa avaliação é do juiz, baseada em sua conveniência, nos termos do art. 209, § 1º, do Código de Processo Penal.”(AgRg no AREsp n. 1.477.936/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 5/5/2023).

Deste modo, não há que se falar em anulação da Sessão de Julgamento.

Prosseguindo, a defesa alega a nulidade do julgamento, afirmando que o Juiz Presidente do Tribunal de Juri permitiu ao representante do Ministério Público interferir durante a leitura dos quesitos, induzindo os jurados ao veredicto pretendido.

Contudo, conforme descrito em Ata "(...)
n
a segunda série de quesitos, antes de passar a votação do terceiro quesito, o MPES pediu para que fosse novamente explicado aos jurados o significado do referido quesito
(...)".

Ora, entendo que a pretensão de melhor elucidar os jurados acerca do significado de cada quesito não é capaz de induzir o Conselho de Sentença a responder afirmativamente aos quesitos, mas apenas de esclarecer o que estavam julgando. Ademais, como bem destacou o membro do
Parquet
, foram elucidados todos os quesitos obrigatórios, inclusive o quesito absolutório.

Assim, entendo que o julgamento transcorreu em conformidade com a lei, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, inexistindo nulidade.

Prosseguindo, a defesa busca a anulação do julgamento, afirmando que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, aduzindo que a autoria do recorrente foi apontada pela vítima/testemunha ocular apenas em momento tardio. Ademais, afirma que a arma utilizada no crime não foi apreendida, não se podendo imputar ao recorrente a efetiva comprovação de autoria do ato. Assim, sustenta que não há provas suficientes acerca da autoria dos crimes.

Como se sabe, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, visa impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da
soberania dos veredictos
, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

No presente caso, a Defesa afirma que a condenação foi
manifestamen
te
contrária à prova dos autos,
argumentando que não há provas acerca da autoria do apelante aos crimes que lhe foram imputados,
apenas o depoimento suspeito da vítima/testemunha ocular, tentando, ao final, descredibilizar a testemunha
.

Todavia,
ao contrário do sustentado pela defesa, entendo que o Conselho de Sentença optou pela condenação do apelante pelo crime de homicídio qualificado consumado, tentativa de homicídio qualificado e corrupção de menores, acolhendo a versão dos fatos que mais lhe pareceu coerente e verossímil, através dos depoimentos produzidos
durante toda a instrução criminal
.

Salienta-se que para se afirmar que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, ela não deve ter amparo em qualquer elemento fático probatório existente no processo – situação diversa da que se apresenta. Explico.

O cerne da discussão diz respeito à autoria do crime.

Compulsando os autos observo que a vítima/sobrevivente, Gabriel Lourenço dos Santos, mencionou o nome do apelante tanto em seu depoimento na fase extrajudicial ( fls. 39 e 141), como em juízo. Neste último depoimento, prestado em juízo, sob o crivo do contraditório (mídia anexa), informou, de maneira categórica que o apelante Rennere Machado dos Santos foi um dos autores do crime. Narrou a vítima/testemunha que ele e seu pai foram surpreendidos pelo ataque, detalhando que o adolescente Kayo Harisson foi o primeiro a atirar e o apelante foi o segundo indivíduo a efetuar os disparos de arma de fogo, sendo seguido pelo adolescente, Vitor.

Destaco, ainda, que em juízo, a vítima/sobrevivente, Gabriel Lourenço dos Santos justificou a sua omissão, quanto a apontar a autoria ao recorrente nos primeiros depoimentos, afirmando que estava temeroso por sua vida e de sua família, uma vez que era ameaçado pelos autores do crime. Ainda, a vítima sobrevivente conta que sua avó, mãe da vítima Erenilton, teria sido assassinada durante a investigação em razão do seu empenho de condenar o recorrente.

Evidencio, ainda, que o depoimento da vítima/sobrevivente foi corroborado pelo depoimento da testemunha Rosinete Monteiro dos Santos (mídia anexa), afirmando que tomou conhecimento dos detalhes da empreitada criminosa por meio de testemunhas, estando todas temerosas com o apelante e seus comparsas.

Portanto, entendo que a condenação do recorrente encontrou eco em provas produzidas judicialmente, além de todas as provas do inquérito policial.

Sendo assim, considerando que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher a tese defensiva de absolvição, na medida em que
há provas

que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

Ademais, cabe destacar que as qualificadoras do crime de homicídio foram todas devidamente escritas na denúncia e analisadas pelo Conselho de Sentença, bem como o delito de corrupção de menores, motivo pelo qual não há que se falar em decote das qualificadoras ou absolvição do crime previsto no art. 244-B, da Lei nº 80.069/90.

Subsidiariamente, o apelante pugna pelo redimensionamento da pena.

Passo, então, à análise da dosimetria.

Quanto ao crime de homicídio em face da vítima Erenilton,
n
a primeira fase
, foram valorados negativamente a
culpabilidade
e
antecedente
s
.

Observo, então, que a desvaloração dos citados vetores encontra fundamentação idônea pelo magistrado, uma vez que o excesso de disparos de arma de fogo demonstra uma agressão exacerbada, merecendo maior desvalor de sua conduta. Os antecedentes, por sua vez, encontram-se maculados, utilizando o magistrado a condenação proferida nos autos tombados sob nº 0003625-77.2015.8.08.0048.

Esclareço que o
quantum
a ser exasperado pela valoração negativa de cada vetor

trata-se de mero parâmetro, sendo garantido ao julgador “
a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (AgRg no AREsp n. 2.236.920/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

No caso dos autos, a violência do crime ultrapassa a normalidade dos delitos de homicídio. Foram desferidos diversos disparos de arma de fogo. Deve-se atentar, ainda, à prática do ilícito em via pública.

Assim, em decorrência das peculiaridades do caso que se apresenta, a exasperação de cada vetor
abaixo
do patamar de 1/8, comumente utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça na primeira fase da dosimetria, não se mostra injusto ou mesmo desproporcional. Assim, mantenho a pena base em 15 (quinze) anos de reclusão.

Na segunda fase
, reconhecida a agravante do art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, pelo Conselho de Sentença, a pena restou exasperada em 1/6, fixada em
17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a qual restou definitiva na
terceira fase
da dosimetria, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Com relação ao delito de
homicídio tenta
do
em face da vítima Gabriel Lourenço

dos Santos
,
na primeira fase
da dosimetria a pena foi aumentada apenas em razão da valoração negativa dos antecedentes criminais, restando arbitrada em
13 (treze) anos e 06 (seis) meses
.

Como já fundamentado, em decorrência das peculiaridades do caso que se apresenta, a exasperação do vetor abaixo do patamar de 1/8, comumente utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça na primeira fase da dosimetria, não se mostra injusto ou mesmo desproporcional. Assim, mantenho a pena base em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase
, reconhecida a agravante do art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, pelo Conselho de Sentença, a pena restou exasperada em 1/6, fixada em
15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na terceira fase
, presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, a pena foi diminuída à matade,
quantum
que entendo justo e proporcional, uma vez que a vítima fora atingida por um disparo de arma de fogo na região do tórax, sendo fixada de maneira definitiva em
07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusã
o
.

Por fim, quanto ao crime de
corrupção de menores
, observo que a pena foi exasperada
na primeira fase
apenas em razão dos antecedentes, fixando-a em
01 (um) ano e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias
de reclusão
, a qual tornou-se definitiva ante a ausência de agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e de diminuição de pena.

Em razão do cúmulo material de crimes, a pena restou arbitrada em
26 (vinte e seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, a advogada apresentou as razões recursais, as quais, defendendo o apelante de três ilícitos penais, arguindo nulidade ocorrida durante o julgamento do Juri, bem como realizou o devido questionamento das provas, não se tratando de caso singelo.

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
1.320,00
(
um mil, trezentos e vinte reais
)
à advogada Drª.
Olete Barbosa Lobo, OAB
/ES nº
26.432
.

Ante todo o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)